Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724537-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HIPERMERCADO D' TERRA LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução por título extrajudicial, devendo ser afastada a alegação de inexecutoriedade da cártula, quando foi coligida planilha de cálculo discriminando todos os valores e verbas devidas, espelhando adequadamente o débito e preenchendo os requisitos legais. Se a parte embargante sustenta excesso de execução, mas não traz aos autos memória de cálculo com o valor que entende devido, descumpre o artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento da alegação de excesso de execução. Incabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de indicação do excesso de execução, seja porque essa incumbência pertence ao executado, nos termos do artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil, seja porque tal remessa, sem a contrapartida do devedor, poderá configurar protelação do pagamento do débito exequendo, ante a ausência de identificação concreta de vícios que maculem a execução. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, e 784 do CPC, asseverando que o título levado a execução não atende aos requisitos da certeza e da liquidez, do que decorre a nulidade do feito executivo. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJBA, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não reúne condições de trânsito o apelo, quanto à alegação de ofensa aos artigos 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, e 784 do CPC, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido do desatendimento aos requisitos da certeza e da liquidez do título executivo demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012